Tribunal: TJMT
Processo: 1002035-77.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002035-77.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RUBENS G RODRIGUES - ME - CNPJ: 49.891.203/0001-04 (APELANTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE MT (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FORMA DE APURAÇÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TAXA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA) – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – ACESSO À INFORMAÇÃO – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5°, XXXIII, DA CF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal prevê o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo/geral (art. 5°, XXXIII, da CF). Negado este direito, impõe-se a reforma da sentença para conceder a segurança e garanti-lo ao impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RUBENS G. RODRIGUES – ME contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos mandado de segurança, denegou a ordem vindicada na inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito.

Nas razões o apelante sustenta que a
“controvérsia gira em torno de questionamento do Impetrante sobre à forma de apuração dos valores cobrados à título de taxa de alvará de localização e funcionamento (BASE DE CÁLCULO E ALIQUOTA), sobre o qual inexiste processo administrativo de apuração, muito menos memória de cálculo informando a alíquota de incidência, à revelia sem permitir o exercício do contraditório apurou não se sabe como a monta de (R$ 52.777,60) à título ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO, e considerando ao menos em tese que as taxas tem sua base o poder de polícia ‘contraprestação dos serviços’ não consegue entender o porquê dos valores tão elevados, se ocorreu somente UMA VISITA PARA DA SECRETARIA AMBIENTAL NO LOCAL DE EXTRAÇÃO MINÉRIO”
(
sic
)
.

Alega que, em que pese a existência de legislação específica regulamentando o fato gerador, é necessário que seja encaminhado ao impetrante processo administrativo de apuração de valores (base de cálculo e alíquota) em razão dos indícios de que a cobrança na prática ocorre por meio diverso.

Aduz que
“Conquanto, tenha informado o tamanho da área (imóvel) através das MATRÍCULAS 13994, DE 430HAS1.748M2, E 8312, DE 210HAS6.900M2 CRI, JUNTO AO REQUERIMENTO, INCLUSIVE MENCIONADO NO PARECER DA SEMA ÁREA DE 82,76 HECTARES, para eventual apuração por metro testada, não há qualquer informação (cálculo) nesse sentido no corpo da GUIA/DAM, não havendo qualquer óbice para se aferir eventual cálculo por metro de testado”
(
sic
)
.

Argumenta que houve violação ao direito líquido e certo, que independe de dilação probatória, pois o simples envio do processo administrativo supriria a omissão, desde que contivesse o cálculo de como chegou ao valor de R$ 52.777,60.

Afirma que está sendo tolhido o seu direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que não sabe ao certo o que está sendo pago, sequer podendo contestar, sendo que a única informação que possui é que se trata de alvará de localização.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar que a impetrada preste as informações constantes no requerimento, qual seja, a base de cálculo aplicada na prática, apresentando memória de cálculo da extração dos valores, encaminhando documentos (processo administrativo) ou outros que possam elucidar as dúvidas.

Nas contrarrazões, o apelado rechaça as alegações recursais.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Rubens G. Rodrigues - ME impetrou mandado de segurança em face do Diretor de Tributos do Município de Poconé/MT, Sr. Manoel Sotero de A. Pereira, aduzindo que solicitou a expedição do alvará do exercício de 2022, referente à Taxa de Localização e Funcionamento, bem como informações sobre a base de cálculo de incidência e cobrança. Contudo, não foi respondido.

Afirmou que a Secretaria de Meio Ambiente municipal efetuou vistoria no local e emitiu parecer de aptidão para funcionamento da atividade empresarial condicionando a expedição do Alvará Autorização de Funcionamento ao pagamento da guia/DAM 31000000000990836, no 35943/2022, no valor de R$ 52.777,80, entretanto, não lhe prestou às informações solicitadas anteriormente.

Ao final, requereu que a autoridade coatora informasse qual a base de cálculo aplicada na prática, apresentando memória de cálculo da extração dos valores, encaminhando documentos ou outros arquivos que pudessem elucidar as dúvidas.

O Juízo
a quo
denegou a ordem e julgou extinto o
mandamus
, sem resolução do mérito, ante a ausência de prova de ato ilegal praticado por autoridade coatora.

Em sua irresignação, a apelante afirma que está sendo tolhido o seu direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que não sabe ao certo o que está sendo pago, sequer podendo contestar, sendo que a única informação que possui é que se trata de alvará de localização.

A irresignação prospera.

No caso dos autos, a apelante apresentou os requerimentos administrativos com pedido de informação, que objetivavam a obtenção de esclarecimentos sobre o modo de extração dos valores que correspondem à base de cálculo, os quais não foram respondidos pela autoridade coatora.

Como bem consignou o parecer ministerial, ainda que haja a previsão em lei sobre a base de cálculo, verifica-se que o contribuinte questiona a forma da obtenção dos valores, o que seria resolvido com simples encaminhamento dos cálculos à impetrante, ora apelante, ou seja, com a prestação das informações requeridas.

Assim, verifica-se a violação ao direito líquido e certo da impetrante de obter uma resposta em prazo razoável do Poder Público Municipal, no intuito de trazer esclarecimentos sobre os cálculos do tributo que está sendo cobrado, considerando que o contribuinte possui o direito de obter os esclarecimentos do seu interesse.

Neste sentido, colaciona-se o entendimento desta Corte:

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA A CERTIDÃO DE DÉBITOS FISCAIS – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5o, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

(N.U 1031070-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – INVIABILIDADE – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 5°, XXXIII, DA CF – SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal prevê o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo/geral (art. 5°, XXXIII, da CF).

Negado este direito, correta a sentença que concede a segurança para assegurá-lo ao impetrante.

(N.U 1003928-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)

Portanto, é evidente que a ofensa ao direito líquido e certo da apelante consubstanciado na negativa de informações constantes no requerimento, qual seja, a base de cálculo aplicada na prática, apresentando memória de cálculo da extração dos valores, encaminhando documentos ou outros arquivos que pudessem elucidar as dúvidas.

Como é cediço, a Constituição Federal prevê o direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo/geral (art. 5°, inciso XXXIII, da CF):

“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

Com efeito, diante da flagrante violação ao direito líquido e certo da impetrante, bem se vê que não agiu com acerto a douta magistrada sentenciante ao negar-lhe a segurança pleiteada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para conceder a segurança, a fim de determinar que a impetrada preste as informações constantes no requerimento formulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023